Tribunal: TJES
Processo: 0009824-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009824-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. Todos os demais pedidos defensivos já foram devidamente acolhidos pela magistrada de primeira instância, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009824-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
[...] no dia 07 de abril de 2019, por volta das 00h34min, na rua Ana Marculina Marques, bairro Tabuazeiro, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 310 (trezentos e dez) pinos da substância conhecida como 'cocaína', 108 (cento e oito) buchas da substância conhecida como 'maconha', 42 (quarenta e duas) pedras da substância conhecida como 'crack' e R$ 320,00 em espécie.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no Morro do Macaco, no endereço supracitado, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, pelo comando Alfa do COE (comando de operações especiais), composto de duas guarnições.

Segundo os autos, os Policiais desembarcaram das viaturas e iniciaram o patrulhamento a pé pela região, momento em que visualizaram o denunciado JEFFERSON, em atividade suspeita, negociando a venda de entorpecentes com um indivíduo.

Apontam os autos que os policiais iniciaram a incursão para abordagem, tendo o indivíduo, que aparentemente estava recebendo a droga do denunciado, conseguido evadir-se.

Contudo, o denunciado foi abordado, sendo que estava com duas bolsas, uma na mão e outra a tira colo, ambas de cor preta, e ao ser realizada a revista delas, apurou-se que continham 310 pinos da substância conhecida como 'cocaína', 108 buchas da substância conhecida como 'maconha', 42 pedras da substância conhecida como 'crack' e R$ 320,00 em espécie. Sendo, em seguida, o denunciado encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Diante da autoridade policial, o denunciado confessou que estava carregando a bolsa e que dentro dela havia entorpecentes. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente
requer a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade r
estaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 14, boletim de ocorrência de fls. 22/25 e laudo de exame químico de fls. 115.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“
[...] que se recorda dos fatos;
que estava em patrulhamento pelo Morro do Macaco, e durante a incursão, encontrou JEFFERSON conversando com outro rapaz
;
que o outro indivíduo se evadiu, sendo abordado apenas JEFFERSON
;
que no momento da busca pessoal, encontrou com o acusado as duas bolsas
;
que nas bolsas haviam drogas
; que o réu nada disse sobre as bolsas ou para onde estava indo; que as bolsas estavam com o réu no momento da abordagem; que tentaram ir atrás do rapaz que fugiu mas não conseguiram encontrá-lo; [...]” (Depoimento do Policial Militar Gabriel Fagundes, em juízo).

“[...] que não se recorda totalmente dos fatos narrados na denúncia; que não conhece JEFFERSON;
que, em patrulhamento, avistou o indivíduo, num local que já é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, com um objeto suspeito e que na abordagem, encontraram os materiais ilícitos com o denunciado
;
que as drogas estavam dentro da bolsa
;
que a bolsa estava com ele
; que não se recorda de perguntar o porque o réu estava com as drogas;
que o réu não tentou fugir quando viu a viatura
;
que tinha uma pessoa perto do denunciado
;
que um parte da equipe tentou ir atrás do outro rapaz, mas ele se evadiu
;
que o local é uma escadaria
; que a viatura só chega até o início da escadaria; que fizeram o patrulhamento a pé;
que o denunciado estava próximo à escada no momento da abordagem
;
que o rapaz que fugiu estava próximo do denunciado
; [...]” (depoimento do Policial Militar Kennedy Santos, em juízo).

“[...]
perguntado ao interrogando se os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, respondeu: ‘nem todos, porque ele falou que pegou uma bolsa entrelaçada em mim e uma na mão, sendo que a única bolsa que ele deu na minha mão, que o rapaz me obrigou a carregar, foi a que tava só na minha mão, a outra estava no chão, não entrelaçada em mim’
;
que um rapaz de nome ALEXANDRE lhe obrigou a carregar a bolsa
; que não conhece ALEXANDRE;
que ALEXANDRE lhe entregou a bolsa na subida da creche
;
que o interrogando foi abordado na subida da escada
;
que não tinha conhecimento de que na bolsa havia entorpecentes
;
que todos do bairro Tabuazeiro tinham medo de ALEXANDRE, que ficou com medo e pegou a bolsa
;
que perguntado se conhecia ALEXANDRE, respondeu que sim, mas não conversava com ele, mas tinha conhecimento de que ele vendia drogas, pois já tinha ouvido falar
;
que viu que na bolsa havia drogas quando o policial abriu
; que nunca foi preso e processado anteriormente; que trabalha;
que quando ALEXANDRE lhe entregou a bolsa os policiais não estavam subindo a escadaria, que não os tinha visto ainda
;
que carregou a bolsa por mais ou menos uns 15 passos
; que não teve reação quando viu a polícia, que ficou parado;
que não tinha o que fazer, pois ALEXANDRE é agressivo e o interrogando ficou com medo
; que estava indo para a casa da namorada momentos antes do fato; que trabalha com lavagem de carros; (Interrogatório do acusado, em juízo).

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste que Jefferson incorreu em um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, “trazer consigo”, razão pela qual não há que se falar em absolvição.

Em continuidade, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Contudo, verifico que a magistrada de primeira instância fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, não havendo, portanto, motivos para acolher o pedido defensivo.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não incidiram causas de aumento.

A defesa pugna ainda pelo reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, o que também já foi deferido em primeira instância, tendo a pena de Jefferson sido diminuída em , restando definitivamente fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A pena privativa de liberdade também já foi substituída, por restritivas de direitos pela magistrada de primeira instância.

Por fim, verifico que o benefício da assistência judiciária gratuita também já foi deferido pela magistrada de primeira instância, que isentou o réu do pagamento de custas e despesas processuais.

Ante o exposto, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.